Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729565-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELLA PANTOJA CASEMIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos do cumprimento de sentença n. 0701506-68.2018.8.07.0001, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o prosseguimento dos atos expropriatórios porque uma das executadas se encontra em recuperação judicial, o que impossibilita tais atos, bem como em razão da decisão de ID 186985746. Informe a parte autora se já foi concluída a habilitação de seu crédito ou se aguardará o término do processo de recuperação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias” – ID 201634731, autos de origem. Nas razões, a agravante narra: “Trata-se de cumprimento de sentença, instaurado para perseguir o crédito previsto em sentença transitada em julgado, nos seguintes termos: [...] Diante das inúmeras tentativas de alcançar o crédito porém sem sucesso, foi instaurado IDPJ, onde esse restou deferido, nos termos da decisão de ID 147129558. Assim, passou a compor o polo passivo da execução não só a primeira executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, como também a PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico. Em 23/02/2024 a GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., informa que apresentou plano de recuperação judicial {sic}, bem com que já havia sido inclusive {sic} sentenciado, conforme ID 150347794. Motivo pelo qual a executada solicitou a extinção do cumprimento de sentença e a habilitação do crédito na recuperação judicial. Ocorre que, conforme o que se verá a seguir, a lei 11.101/2005 prevê que a habilitação do crédito somente se dará dentro de 180 dias do deferimento da recuperação judicial, após esse período, obrigatoriamente o cumprimento de sentença deverá fluir normalmente. No entanto, o juiz de piso indeferiu o pleito supracitado, motivo pelo qual tem-se o presente recurso para reformar a decisão de indeferimento do pleito” – ID 61673226, pp. 3/5. Sustenta que, “nos termos do art. 6o, §4o da Lei 11.101/2005, a suspensão da presente execução, poderia perdurar no máximo 180 dias, dessa forma, levando em consideração a data 23/02/2017 (Início da Recuperação Judicial), esse prazo já se escoou (...)” – ID 61673226, p. 6. Afirma que “o presente cumprimento de sentença, deve continuar com a efetivação dos atos expropriatórios em face das executadas, nos termos da decisão ID 147129558, na qual acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, independente de habilitação do crédito, conforme jurisprudências e dispositivos supracitados, pois ainda que o prazo de 180 dias fosse prorrogado por mais 180 dias, conforme art. 6o, §4o da lei 11.101/2005, levando em consideração a data de deferimento da recuperação judicial - 23/02/2017 esse prazo já se escoou a muito tempo, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve seguir {sic} normalmente” – ID 61673226, p. 6. Requer ao final: “Ante o exposto requer a reforma da decisão recorrida – ID 201634731, para que seja ordenado a continuidade do cumprimento de sentença, em face das executadas, ora recorridas, independente de habilitação de crédito na recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §4o da Lei 11.101/2005” – ID 61673226, p. 10. Preparo recolhido (IDs 61673227 e 61673228). As agravadas PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresentaram contrarrazões intempestivas (certidões, IDs 61798067 e 62835413) que, por essa razão, não serão apreciadas. Pois bem. Como se viu, a agravante ISABELLA PANTOJA CASEMIRO requer o prosseguimento do cumprimento de sentença “independente de habilitação de crédito na recuperação judicial" – ID 61673226, p. 10. Contudo, analisando os autos de origem, verifico que a agravante, que em 17/4/2024 já havia informado a habilitação de seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial (IDs 193723013 e 193723018), protocolou, em 14/7/2024 (data anterior à interposição do agravo de instrumento; AGI protocolado em 17/7/2027), petição pela qual informada sua habilitação de crédito via Google Formulário (habilitação administrativa), nos termos do solicitado em petição de ID 198143530[1]. E requereu “a SUSPENSÃO do presente feito, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005” – ID 204051372, origem. Assim, tendo em vista a incompatibilidade de pedidos de prosseguimento e de suspensão do feito a um só tempo, intime-se a agravante ISABELLA PANTOJA CASEMIRO para informar se persiste seu interesse recursal no presente feito ou se requer a desistência deste recurso. Após, voltem conclusos. [1] “Para fiel observância da ordem exarada pelo Juízo recuperacional, entretanto, a Exequente deverá requerer a sua habilitação administrativa através do preenchimento do Formulário de Habilitação de Crédito, através do link informado nesta nota1 , com a inserção dos seus dados pessoais, informações a respeito da origem de seu crédito e documentação comprobatória do seu pleito” – ID 198143530, p. 2, na origem; petição interposta pelas agravadas GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora